Tribunal: TJMT
Processo: 1010132-58.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010132-58.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - CPF: 307.002.278-22 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ - CPF: 663.806.348-00 (AGRAVADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO No 1010132-58.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDÊNCIA DA MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NULIDADE DA CITAÇÃO AFASTADA PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto à incidência da multa e honorários advocatícios ante a citação pelo comparecimento espontâneo do agravante nos autos, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por ITAU UNIBANCO S.A., contra a decisão monocrática que, nos autos do Cumprimento de Sentença proposta por MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas oras agravantes, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustenta o banco agravante a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação cível, uma vez que este é autorizado apenas nas hipóteses em que o cenário for contrário à Súmula do STF; a acórdão proferido pelo STF ou STJ, em julgamento de recursos repetitivos; a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

No mais, reeditando os termos de suas razões de agravo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, reconhecendo “a nulidade da intimação para pagamento da condenação realizada em 29/01/2019, o prazo para pagamento decorre da regular intimação do ato, que se deu em 02/04/2019, de modo que o pagamento realizado em 23/04/2019 se deu tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária em prejuízo deste Agravante.”

No mais, afirma que não há que se falar em contagem do prazo com o comparecimento espontâneo, uma vez que a insurgência do agravante residiu no fato de que: (1) a primeira intimação para pagamento da condenação fora de fato declarada nula pelo juízo, caindo por terra a tese de

comparecimento a quo espontâneo; (2) parte executada tomou ciência do processo de Cumprimento de Sentença iniciado apenas com o efetivo bloqueio em suas contas; (3) houve determinação para que se reiniciasse o prazo para a parte cumprir com o pagamento; (4) a parte executada sofrerá grande prejuízo.

Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, acaso mantido o entendimento de que o comparecimento espontâneo dispensa a intimação, ressalta que conforme entendimento jurisprudencial dominante, o comparecimento espontâneo pode ser reconhecido desde que não cause prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos, isso porque, o banco irá sofrer aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, mesmo tendo realizado o pagamento integral e espontâneo da condenação principal, no importe de R$2.238.670,09, em 23/04/2019, conjuntura que por si só evita a imposição de qualquer prejuízo à parte contrária, mas causa-lhe enorme prejuízo.

Sob tais argumentos, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 33530966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

Pois bem.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“[...].

DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença – cód. 39390 – ajuizado por MARIO EUGENIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ, considerou que o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo do executado, afastando a nulidade da citação e ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

Em síntese, o agravante alega que a primeira intimação para pagamento da condenação fora de fato declarada nula pelo juízo a quo, caindo por terra a tese de comparecimento espontâneo, a qual

ensejou a teratológica decisão que acolheu os Embargos de Declaração do exequente.

Destaca, ainda, que a ausência de intimação eficaz resultou em penhora em suas contas e, apenas por isso, tomou conhecimento da execução, não havendo que se falar em comparecimento espontâneo previsto no art. 239, §1o, do Código de Processo Civil/2015, visto que sofrera de fato a sanção pela ausência de pagamento voluntário da condenação, bem como a parte exequente não teve qualquer prejuízo pois fora efetuado o depósito do valor total executado.

Afirma que a declaração de nulidade, não atinge apensas a intimação para pagamento voluntário, mas todos os atos praticados a partir da juntada de procuração válida nos autos, não havendo que se falar em presunção de intimação de ato declarado nulo.

Nesse sentido, requer seja dado provimento ao presente recurso para reformar a r. decisão agravada, a fim de reconhecer a nulidade dos atos que ocorreram sem a intimação válida da parte executada, bem como seja reconhecida a tempestividade do pagamento voluntário do valor executado.

A liminar foi indeferida – ID. 8740994.

As informações foram prestadas no ID. 8849552.

Contrarrazões pelo desprovimento, bem como seja o agravante condenado por litigância de má-fé e ato atentatório à

dignidade da justiça, haja vista o manifesto intuito protelatório do recurso (ID. 10682508).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Pois bem.

Consoante consta dos autos, o agravado MÁRIO EUGÊNIO FERNANDO BLAS ECHEVERRIA PEREZ ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c nulidade de título e ressarcimento de danos morais e materiais em face do Banco BMG e do ora agravante ITAU UNIBANCO S.A.

Em sentença, o d. magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando os requeridos ao pagamento, a título de danos materiais, no valor de 48.650,38 sacas de soja, bem como o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, e ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

As partes recorreram a este E. Tribunal de Justiça, tendo sido reformada a sentença para fixar o valor do dano material no importe de R$ 1.300.911,16, (um milhão, trezentos mil, novecentos e

onze reais e dezesseis centavos), equivalentes à 48.650,38 sacas de soja, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da negativa de crédito, 10/04/2006, acrescido de juros de mora a partir da citação (11/09/2006), deduzido o percentual de 40% relativo ao custo de produção. O acórdão ainda reformou a sentença para reduzir o quantun indenizatório relativo ao dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), e determinou em embargos de declaração que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros legais de 1% ao mês desde seu arbitramento, que ocorreu em 09/03/2011.

E ainda, determinou que tanto o dano moral quanto o dano material haverá que ser dividido em 50% (cinquenta por cento) para cada réu.

Em que pese as partes terem recorrido de suas inconformidades por meio de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, o acórdão deste Tribunal transitou em julgado em 18/09/2018.

O agravado requereu o cumprimento da sentença (fls. 1157/1160) e mesmo após intimada a pagar (intimação publicada em 29/01/2019), a parte agravante manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal (conforme Certidão de decurso de prazo à fl. 1180 dos autos).

Em razão disso, o agravado requereu a aplicação de multa de 10% e honorários advocatícios 10% (fls. 1181/1183), sendo deferida a constrição patrimonial via BACENJUD, que restou frutífera (conforme fls. 1184/1185 anexo).

Contudo, irresignado, o agravante ITAÚ UNIBANCO interpôs petição pugnando pela nulidade de todos os atos em razão da intimação feita em 29/jan/2019 não ter sido feita em nome das advogadas Carla Cristina Lopes Scortecci, OAB-MT 20.334-A e Egberto Hernandes Blanco, OAB-SP 89.457, constituídos em 03/set/2018 às fls. 1168/1174 (ID. 18624498 – pg. 14/21).

O juízo a quo proferiu decisão reputando pertinente o pedido e declarando nulos os atos praticados, desde a decisão de fls.2079, exclusivamente em face do agravante.

Após isso, o agravado interpôs Embargos de Declaração contra esta decisão, apontando pontos obscuros e pugnando pelo desprovimento da impugnação formulada para considerar que o prazo para pagar teve início no dia 14/03/2019, data em que a parte agravante tomou ciência da intimação para pagamento e, portanto, o prazo para o cumprimento de sentença de 15 (quinze) dias úteis encerrou-se na data de 04/04/2019.

Analisando os embargos, a d. magistrada de primeiro grau – Dra. Patricia Cristiane Moreira –, apesar de rejeitar os embargos declaratórios, considerou que o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo do executado, afastando a nulidade da citação e ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios, in verbis:

“(...) em relação à tempestividade do depósito, acertada a conclusão da parte embargante, eis que o prazo para o

adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo.

De fato, a parte embargada devia ter efetuado o depósito observando o termo inicial - e não apenas ter arguido a nulidade processual -, já que na eventualidade da nulidade ser reconhecida, o prazo para cumprimento da obrigação estaria correndo desde a data do comparecimento voluntário (princípio da eventualidade).

Conclusão diversa é incoerente com a dinâmica do processo civil. Com efeito, o artigo 239, §1o, do Código de Processo Civil, estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Ora, se em ato de maior relevância (citação), por implicar em revelia, o prazo começa a fluir do comparecimento espontâneo, com maior razão a fluência do prazo para depósito voluntário e impugnação ao cumprimento da sentença deve partir, também, do comparecimento espontâneo, inclusive pelo princípio da simetria.

Portanto, efetuado o depósito após o transcurso do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, é legítima a incidência da multa e dos honorários advocatícios na fase de cumprimento da sentença, fixados nos termos da lei (10%), motivo pelo qual determino a intimação do Banco Itaú Unibanco S/A para complementar o depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de prosseguimento da execução.

Autorizo o levantamento do valor incontroverso, consoante postulado (fls.1292/1293).”

Pois bem.

Consoante se verifica, a presente decisão agravada apenas considerou que o prazo para o adimplemento voluntário da obrigação iniciou-se a partir da data do comparecimento espontâneo do executado, afastando a nulidade da citação e ensejando a incidência da multa e dos honorários advocatícios.

Assim, pelo que se verifica, a decisão agravada não considerou qualquer irregularidade quanto à constituição dos novos advogados pelo executado/agravo, senão vejamos:

“A análise processual indica que a Dra. Carla Cristina Lopes Scortecci recebeu o substabelecimento dos advogados Dr. Moisés Batista de Souza e Fernando Luz Pereira, os quais não guardam relação de pertinência com a procuração encartada às fls.1169/1174 (fls.2069/2074, conforme indicação do exequente), já que constituídos por meio do substabelecimento firmado pelo advogado Dr. Celso Macon, vinculado à procuração encartada às fls.673/677 e ao substabelecimento encartado às fls.679/682.

Não obstante, referido instrumento de mandato também foi outorgado com prazo de vigência, fato que torna apreciável a questão relativa a expiração da procuração.

Nesse passo, a inexistência de mandato vigente não implica na automática incidência de ônus processual, já que a irregularidade é sanável, inclusive impondo o artigo 76 do Código de Processo Civil a obrigação, ao juiz, de suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício. Somente em caso de descumprimento do ônus processual, após regular intimação, incidirão as consequências legais.

Portanto, não há ambiente jurídico para o acolhimento de tal alegação, motivo pelo qual rejeito os embargos declaratórios.”

Ou seja, a d. magistrada apenas fez incidir a multa e os honorários advocatícios, porquanto os novos patronos do executado peticionaram em 14/03/2019 arguindo nulidade processual (ID. 18624498 – pg. 49/51), ensejando a partir desta data a ciência inequívoca para o cumprimento voluntario da obrigação, o que só veio a ocorrer em 23/04/2018, quando já ultrapassado os 15 dias para cumprimento (04/04/2019).

Sobre o tema, dispõe o art. 239, §1o, do CPC/2015:

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

(...)”

Assim, consoante ressaltado, além do comparecimento espontâneo do agravante peticionando pelas nulidades por falta de intimação, o comparecimento espontâneo também possui o condão de iniciar a contagem do prazo, devendo incidir, portanto, a multa e os honorários advocatícios, nos termos do art. 523, §1o, do CPC/15.

Nesse sentido, o ilustre processualista Humberto Theodoro Júnior, leciona que: "é tranquilo o entendimento jurisprudencial de que a ciência inequívoca do decisório é suficiente para deflagrar o curso do prazo recursal, tornando despicienda a intimação da parte". (Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, v. I, 47.a ed., p.641)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo raciocínio:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE DO CPC/73 DESERÇÃO AFASTADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73 NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211 DO STJ. NULIDADE DE CITAÇÃO INEXISTÊNCIA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA COM SUPORTE NA PROVA DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS. ACÓRDÃO ALINHADO A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA

DAS SÚMULAS NoS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. (STJ – Decisão Monocrática - AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 704.912 - PR (2015/0101258-1) Relator: MINISTRO MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2017).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO. PROVIMENTO N.o 03/92 DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO. INTERREGNO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS ENTRE A PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL E O INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. RETIRADA DOS AUTOS DO CARTÓRIO NO DIA SEGUINTE À PUBLICAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRAZO PARA APELAÇÃO. 1. A retirada dos autos do cartório pelo patrono da parte evidencia ciência inequívoca da sentença prolatada, revelando-se irrelevante a formalização da providência processual prevista no art. 236, caput, do CPC, para fins de início do prazo para interposição de apelação, qual seja, a publicação no órgão de imprensa oficial. 2. "A regra geral do artigo 241 do CPC não exclui, mas ao revés, convive, com outras hipóteses especiais em que se considera efetivada a intimação. Nesse sentido, enquadra-se a teoria de 'ciência inequívoca'. Assim, inicia-se o prazo da ciência inequívoca que o advogado tenha do ato, decisão ou sentença, como, v.g., a retirada dos autos do cartório, o pedido de restituição do

prazo, etc". (FUX, Luiz; Curso de Direito Processual Civil, 3.a Ed. Rio de Janeiro, Forense, 2005, pág. 358). 3. Sob esse enfoque, retirado os autos do cartório pelo patrono do ora agravante após a prolação da sentença, resta inequívoca a ciência do ato pelo advogado, iniciando-se, a partir daí, o termo para o recurso de apelação. 4. Precedentes: REsp 591250/RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 19.12.2005; REsp 698073/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJ 28.11.2005; REsp 430086/PR, Rel. Min. CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, DJ 10.03.2003; REsp 258821/SE, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, Quarta Turma, DJ 18.12.2000; REsp 203838/SC, Rel, Min, WALDEMAR ZVEITER, Terceira Turma, DJ 06.09.1999. 5. Agravo Regimental desprovido. (STJ - AgRg no Ag: 801937 SC 2006/0169441-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 21/11/2006, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 14/12/2006)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO, EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO SOBRE O COMANDO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE PREJUÍZO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. VÍCIO SUPRIDO. MÉRITO. (...). CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL QUE REFLETEM O TÍTULO EXECUTIVO. (...)” (TJ-SC - AGT: 40060191820178240000 Capital 4006019-18.2017.8.24.0000,

Relator: Vilson Fontana, Data de Julgamento: 11/07/2019, Quinta Câmara de Direito Público)

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SUPRIMENTO ART. 239, § 1o, DO CPC DE 2015. RAZÕES RECURSAIS DA AUTORA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCÁTICIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MAJORAÇÃO DO VALOR ART. 85, §§ 2o E 3o, DO CPC DE 2015 -. Preliminares I - Em que pese a falta de citação formal, a intimação do Estado do Rio Grande do Sul para o cumprimento da medida liminar, em 24.12.2015, e o comparecimento espontâneo, notadamente diante da interposição de agravo de instrumento e demais manifestações, a suprir a nulidade apontada, consoante o art. 239, § 1o, do CPC de 2015. Além do mais, o alcance da finalidade da angularização do feito, pois sem prejuízo a defesa, a caracterizar a validade do ato, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas. II - Evidenciado o atendimento dos requisitos formais de admissibilidade do recurso da parte autora, tendo em vista o combate ao valor arbitrado à título de honorários advocatícios de sucumbência, motivado na inobservância pelo Juízo de origem aos critérios constantes nos incisos I; II; III, e

IV do § 2o do... art. 85 do CPC de 2015, a caracterizar a impugnação específica. (...)” (TJ-RS - AC: 70073475170 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 16/07/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2018)

Desta feita, não há falar-se em reforma da decisão singular.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento ao recurso monocraticamente.

P.I.C.

Cuiabá, 19 de novembro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Quanto à alegada impossibilidade de julgamento monocrático do caso, não prospera o argumento da agravante, tendo em vista a aplicação, in casu, da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”

Assim, à vista do referido Enunciado, é cabível o julgamento

monocrático do recurso de apelação cível quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – POSSIBILIDADE (ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA No 568 DO STJ – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL – PRESCRIÇÃO CONSUMADA – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM VOTAÇÃO UNÂNIME PELO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o, CPC – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.É plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil e Súmula no 568 do STJ.O despacho que recebe a petição inicial e ordena a citação do devedor interrompe o fluxo do prazo prescricional, contanto que o ato citatório venha a ser realizado dentro do prazo legal. O reconhecimento de prescrição se trata de medida imperativa, quando o exequente se mantem inerte em promover a citação do devedor em período superior ao prazo legal, e a morosidade não é imputável ao Judiciário, mas à desídia da parte autora. Ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. Em caso de desprovimento ou inadmissão em votação unânime pelo colegiado, deve a parte que interpôs o agravo interno ser condenado ao pagamento de multa fixada em um por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, §4o, do CPC).” (TJ/MT – Agravo Interno no

0003193-50.2008.8.11.0005, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DESPROVÊ APELO DE FORMA MONOCRÁTICA DIANTE DA JURISPRUDÊNCIA REITERADA ACERCA DA QUESTÃO – POSSIBILIDADE – VERBETE N.o 568 DA SÚMULA DO STJ – AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA DO § 4o DO ARTIGO 1.021, DO CPC/2015 – RECURSO DESPROVIDO.1- Em que pese o Recorrente querer fazer crer que o Apelo não poderia ter sido julgado por meio de decisão unipessoal, pois o caso não se aplica o artigo 932, inciso II, do CPC, o Recurso de Apelação foi apreciado por meio de decisão monocrática, com fundamento no Enunciado n.o 568, do STJ, que autoriza o Relator a decidir dessa forma, dando ou negando provimento ao Recurso quando há entendimento dominante acerca do tema e, nesta hipótese, há entendimento dominante do STJ e deste Tribunal.2- Nos termos da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, para a configuração do interesse de agir na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar o prévio requerimento administrativo à instituição financeira, não atendido em prazo razoável. In casu, há provas de que o Agravado solicitou, administrativamente, em 17/02/2016, os documentos ao Banco Recorrente e, até o ajuizamento

da demanda, em 27/03/2017, a instituição financeira não havia fornecido a documentação solicitada. Logo, em que pesem aos argumentos vertidos pelo Banco Recorrente neste Agravo, não há qualquer justificativa para a reforma do decisum singular.3- Segundo o art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Na hipótese, ante a ausência de justificativa para a reforma do decisum singular, a multa constante no referido dispositivo foi fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (TJ/MT – Agravo Interno no 0001772-86.2017.8.11.0012, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018)

Ademais, impende destacar que o agravante sequer demonstrou prejuízo em razão do julgamento monocrático, limitando-se a alegar a sua impossibilidade em razão da suposta ausência de previsão legal e, no mais, reiterou os argumentos do recurso de agravo de instrumento.

Logo, aplicável, na hipótese, o princípio “pas de nullité sans grief” (Não há nulidade sem prejuízo).

Até porque, ainda que houvesse alegação de prejuízo e pudéssemos, remotamente, falar em nulidade da decisão, de acordo com a jurisprudência do STJ, o julgamento colegiado por meio do agravo interno, como agora ocorre, é suficiente para sanar qualquer vício nesse sentido.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. (...) 1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão monocrática foi proferida em obediência aos precedentes desta Corte Superior, conforme autorização da Súmula n. 568 do STJ” (STJ – 6a Turma – AgRg no AREsp 1175175/AM – Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 07/12/2017, DJe 15/12/2017).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. 1. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. 2. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO (...) 1. O sistema das nulidades processuais é informado pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem prejuízo. 2. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno” (STJ – 3a Turma – AgInt no AgInt no AREsp 1008073/MG – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 03/08/2017, DJe 17/08/2017).

No mais, reeditando os termos de suas razões de agravo, requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, reconhecendo “a nulidade da intimação para pagamento da condenação realizada em 29/01/2019, o prazo para pagamento decorre da regular intimação do ato, que se deu em 02/04/2019, de modo que o pagamento realizado em 23/04/2019 se deu tempestivamente, não havendo que se falar em aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária em prejuízo deste Agravante.”

Subsidiariamente, em atenção ao princípio da eventualidade, acaso mantido o entendimento de que o comparecimento espontâneo dispensa a intimação, ressalta que conforme entendimento jurisprudencial dominante, o comparecimento espontâneo pode ser reconhecido desde que não cause prejuízo à parte, o que definitivamente não é o caso dos autos, isso porque, o banco irá sofrer aplicação das penalidades previstas no art. 523, §1o do CPC, mesmo tendo realizado o pagamento integral e espontâneo da condenação principal, no importe de R$2.238.670,09, em 23/04/2019, conjuntura que por si só evita a imposição de qualquer prejuízo à parte contrária, mas causa lhe enorme prejuízo.

Contudo, não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos

fundamentos da decisão agravada, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante apenas reeditou os mesmos argumentos do recurso de agravo de instrumentos, não trazendo nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Por outro viés, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020